Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOLUCIONADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde ao acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por profissional médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada as razões de ter reconhecido a abusividade e a ilicitude da negativa de cobertura de tratamento domiciliar, configurando conduta violadora da dignidade da pessoa humana.
5. A alegação de omissão quanto aos precedentes do STJ (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP) não se sustenta, pois foram superados pela edição da Lei no 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS.
6. O acórdão não se baseou em normas do Código de Defesa do Consumidor, mas sim nos princípios contratuais da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, sem afrontar a Súmula 608 do STJ.
7. Inexiste contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do julgado. Eventual divergência entre o entendimento da parte e o acórdão não configura vício sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
8. A ausência de menção expressa ao documento que aponta “score 11” na avaliação do paciente não caracteriza omissão relevante, pois os demais elementos probatórios foram analisados de forma conjunta e suficiente para a conclusão adotada no acórdão.
9. As razões expostas pela embargante não demonstram qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.
10. O prequestionamento implícito deve ser considerado, conforme previsto no art. 1.025 do CPC, caso a instância superior entenda existir vício que deva ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por profissional habilitado, fundada em cláusula contratual abusiva, configura conduta ilícita que enseja reparação por danos morais, independentemente da inclusão do procedimento no rol da ANS.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186 e 927; e Lei no 9.656/98, art. 10 (com redação dada pela Lei no 14.454/2022).